Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-87.2021.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-87.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 080.285.778-73 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), IVONE THOME GIRARDI - CPF: 622.572.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIA MAGALHAES ARAUJO - CPF: 003.484.231-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO NERIS FREITAS - CPF: 084.534.101-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 284.660.479-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL.
RECORRENTE PRIMÁRIO. DESCABIMENTO.
VALOR DO BEM SUPERIOR A
UM
SALÁRIO
-
MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de receptação culposa, à pena de
1
(
um
)
mês de detenção, substituída por prestação pecuniária, com indeferimento do pedido de perdão judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão do perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal, diante da primariedade do
apelante
e das circunstâncias do fato.

III. Razões de decidir

3. O perdão judicial, previsto no art. 180, § 5º, do CP, é faculdade do julgador, condicionado à primariedade do réu e às circunstâncias do fato.

4.
Embora seja tecnicamente primário, o fato de o recorrente já ter respondido a outra ação penal
e a desproporção entre o valor de mercado do bem (R$3.000,00) e o valor pago (R$100,00), além de superar o parâmetro de um
salário
-
mí
nimo
vigente à época, justifica
a negativa da benesse.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT desautoriza o reconhecimento do perdão judicial em hipóteses de receptação de bem de valor considerável.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
É incabível o perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal quando o bem receptado tem valor superior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos e as circunstâncias do caso desaconselham
a
concessão da benesse."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 667.040/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
10/06/2022; TJMT, N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, DJE 18/10/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CÉLIO DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO DOMINGOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da ação penal n. 1000140-87.2021.8.11.0102, que o
condenou
como incurso no
art. 180, §3º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de
2 (dois)
salários-mínimos
.

N
as razões recursais disponíveis no
ID 275728393
, a
defesa
postula
a concessã
o

d
o
perdão judicial
previsto no art. 180, §5º, do CP
, por entender que o acusado
preenche os requisitos legais

.

O Ministério Público, por sua vez, apresenta
contrarrazões sob o
ID 275728395, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer visto no
ID
277962375, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
275728390
), foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2021,
no estabelecimento comercial denominado “
Lanchonete Corujão
”
,

CÉLIO DOMINGOS DA SILVA
adquiriu, em proveito próprio,
objeto
produto de crime, consistente em uma corrente de ouro furtada da vítima
Antônio Vaz de Oliveira
.

D
epreende
-se
dos autos
que
o recorrente usualmente fazia suas refeições na “
Lanchonete Corujão
”

e
, na data dos fatos,
comprou d
o adolescente
C. N.,
que trabalhava no local
como garçom
, uma corrente

de ouro
pelo valor de R$100,00 (cem reais)
.

Diante desse fato,
CÉLIO DOMINGOS
foi denunciado pela prática do crime de receptação dolosa simples (art. 180,
caput
, do CP) e, ao final da instrução probatória, a conduta foi
desclassificada
para aquela prevista no
art. 180, §3º do Código Penal
, com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por sanção por restritiva de direitos, nos termos já apresentados.

Contextualizados os fatos,
passo
à análise da pretensão recursal.

Da concessão do benefício do perdão judicial
:

Consoante relatado, a Defesa busca a aplicação do disposto no § 5º do art. 180 do Código Penal, ao argumento
, em síntese,
de que o recorrente preenche todos os requisitos legais
.

O pedido
não comporta
acolhimento
.

Da leitura d
o citado dispositivo legal,
depreende-se que
,

em caso de receptação culposa e quando o criminoso for primário,
há a
possibilidade
de o Juiz
deixar de aplicar a pena
,
sempre considerando as
circunstâncias
do caso
para conceder o benefício
.

No caso da hipótese, conquanto se trate, a princípio, de agente tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes criminais de
ID 275727387
, o
Juiz de primeiro grau
consignou na sentença objurgada o entendimento de que a aplicação d
a

benesse
não se mostrava a medida mais adequada
, tendo em vista o recorrente ter respondido a processo anterior pelo crime de apropriação indébita, no qual foi ofertada a proposta de não persecução penal (ID
275728387).

De fato, tratando-se o
perdão judicial
de
faculdade
d
o Magistrado
, a fundamentação empregada não se mostra inidônea, s
endo pertinente destacar

a diferença entre
valor do
bem apreendido,
avaliado em R$3.000,00 (três mil reais)
– Auto de Avaliação Indireta (ID
275727355)
e aquele pago pelo recorrente, a saber, R$100,00 (cem reais)
, que reforça o entendimento de que o benefício não deve ser aplicado.

N
essa perspectiva
,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
o
valor da
res

superior a um salário-mínimo

vigente à época dos fatos
impede
o reconhecimento
do privilégio
,

conforme se infere do seguinte precedente:

“
(...)
5
.
Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassou o valor do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos. Precedentes
”.
(
AgRg
no HC n. 667.040/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022)

– Destaquei.

E esse é exatamente o caso da hipótese, já que o Auto de Avaliação indicou o valor
de mercado
do
objeto

muito
acima do salário-mínimo vigente naquele ano
–

R$1.100
(
mil e cem reais),
mostrando-se inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Esse
posicionamento
também é adotado por este Egrégio TJMT, conforme se observa no seguinte julgado
:

“
(...)
Não cabe o reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, § 5º do CP), quando a avaliação dos bens receptados ultrapassa o valor de um
salário mínimo
”.

(N.U 0006558-
48.2018.8.11.
0010,
CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAI
S, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/
2021)–
Negritei.

Dessa forma,
sem mais delongas,
rejeito a aplicação da benesse prevista no §5º do art. 180 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO DOMINGOS DA SILVA
, mantendo intacta a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025